Tribunal: TJPA
Processo: 0808493-81.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808493-81.2020.8.14.0028

APELANTE: CARMELITA RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808493-81.2020.8.14.0028

APELANTE: CARMELITA RODRIGUES DE MIRANDA

ADVOGADO: GABRIELA DE LIMA CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UM DOS CONTRATOS, CUJA COMPROVAÇÃO FOI FORMALIZADA PELO REQUERIDO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES MEDIANTE ORDEM DE PAGAMENTO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A prescrição reivindicada pelo apelante quanto ao contrato firmado em 2015 não se sustenta, pois o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor inicia-se a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Prejudicial afastada.

II- A instituição financeira comprovou a validade e regularidade do contrato nº 804709035, datado de 30/07/2015, mediante apresentação de cópia assinada do contrato e comprovante de liberação dos valores por ordem de pagamento, preenchendo os requisitos de validade do negócio jurídico.

III- Quanto aos demais contratos questionados — contrato nº 0123342567925 e previdência complementar —, o apelante não apresentou prova suficiente de contratação, mantendo-se a declaração de inexistência destes e o cancelamento dos descontos, além da devolução em dobro dos valores descontados, conforme responsabilidade pela falha no serviço.

IV- O valor da indenização por danos morais foi reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, por entender-se que a comprovação da regularidade de um dos contratos impacta na proporcionalidade dos montantes estabelecidos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença recorrida no tocante ao contrato nº 804709035, registrando a sua validade e regularidade, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a declaração de inexistência do contrato nº 0123342567925 e a previdência complementar, e a restituição dos valores indevidamente descontados deles decorrentes, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808493-81.2020.8.14.0028

APELANTE: CARMELITA RODRIGUES DE MIRANDA

ADVOGADO: GABRIELA DE LIMA CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação, interposta por CARMELITA RODRIGUES DE MIRANDA, em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A.

Narrou a autora na inicial que é aposentada, recebendo benefício previdenciário, e, em consulta junto ao órgão previdenciário, constatou a existência de 03 (três) empréstimos que nega ter celebrado, junto à instituição bancária, a saber: contrato 804709165, celebrado em 30/07/2015, valor de R$ 7.116,86 – dividido em 72 parcelas mensais; contrato
804709035
, celebrado em 30/07/2015, valor de R$ 7.116,86 – dividido em 72 parcelas; contrato
0123342567925
, celebrado em 26/03/2018, valor de R$ 896,85 – dividido em 40 parcelas. Refere que além dos empréstimos fraudulentos, também vem sendo descontado o valor de R$ 64,92 (sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) desde o dia 29/05/2020 referente a uma Previdência Complementar, que a mesma não reconhece ter adquirido.

Sustenta a autora que reconhece apenas UM EMPRESTIMO no valor de R$ 7.116,86, e que o outro no mesmo valor foi debitado em duplicidade, além do empréstimo de R$ 896,85 e da previdência complementar de R$ 64.92, - que nega ter celebrado -, e são os objetos da presente ação.

Requer, entre outros: (I) a declaração de inexistência de débitos perante o Réu, referentes aos contratos nº
804709035 e nº 0123342567925
; (II) a restituição de todos os valores indevidamente descontados, em dobro e (III) a condenação da Requerida em indenização por danos morais, estimado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo, determinando a imediata suspensão dos empréstimos impugnados.

Apresentando contestação, o banco requerido sustentou a regularidade da contratação, que foi devidamente formalizada pela parte autora, alegando não haver que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

A réplica não foi apresentada pela autora.

Sentenciando o feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos contidos na inicial. Considerou o magistrado que houve falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré, considerando que a parte Ré não trouxe aos autos os contratos de nº 0123342567925 no valor de 896,85 (oitocentos e noventas e seis reais e oitenta e cinco centavos), bem como a comprovação de contratação da previdência complementar de R$ 64,92 (sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Além disso, o contrato nº 804709035 no valor R$ 7.116,86 (sete mil, cento e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), no seu benefício de nº 158.107.883-5, foi liberado através de ordem de pagamento, não tendo sido realizada transferência direta, anexando somente uma tela do comprovante dessa ordem.

Desse modo, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência dos contratos nº 0123342567925 no valor de 896,85 (oitocentos e noventas e seis reais e oitenta e cinco centavos), bem como a previdência complementar de R$ 64,92 (sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), além do contrato nº 804709035 no valor R$ 7.116,86 (sete mil, cento e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), no seu benefício de nº 158.107.883-5 , determinando a suspensão definitiva dos descontos efetuados. No mais, condenou ainda o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ocorrido com a publicação da decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda o réu ao pagamento em dobro dos valores descontados no benefício do autor em razão do contrato ora declarado nulo, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, determinou que do montante da condenação deverá ser abatido o valor dos depósitos realizados em favor da autora em razão dos contratos ora questionados, devendo ser atualizado pelo INPC desde o pagamento.

Em apelação, sustenta o recorrente, preliminarmente, a prescrição da pretensão da requerente, no tocante aos empréstimo celebrado no ano de 2015, considerando a prescrição quinquenal. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, e inexistência de defeito na prestação do serviço, referindo a juntada do contrato questionado pela autora, devidamente assinado. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença do juízo “a quo” no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada, tendo em vista não haver que se falar em indenização devida por parte do apelado e também em momento algum ficou caracterizado o dano moral alegado, condenando-o nos consectários legais inerentes. Ainda, na improvável hipótese do não provimento do presente apelo neste sentido, deve a indenização ser fixada em valor inferior ao da r. sentença, adaptando-a a realidade dos fatos ocorridos, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento.

As contrarrazões foram regularmente apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808493-81.2020.8.14.0028

APELANTE: CARMELITA RODRIGUES DE MIRANDA

ADVOGADO: GABRIELA DE LIMA CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência dos contratos nº 0123342567925 no valor de 896,85 (oitocentos e noventas e seis reais e oitenta e cinco centavos), bem como a previdência complementar de R$ 64,92 (sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), além do contrato nº 804709035 no valor R$ 7.116,86 (sete mil, cento e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), no seu benefício de nº 158.107.883-5 , determinando a suspensão definitiva dos descontos efetuados. No mais, condenou ainda o réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade dos contratos bancários constatados pelo autor com o Banco Bradesco S/A, bem como à existência de danos morais oriundos de descontos realizados em seu benefício previdenciário. Em análise, temos que o apelante alega a prescrição da pretensão do autor quanto ao contrato firmado em 2015, a regularidade de todas as contratações questionadas, e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização incluída a título de danos morais.

Inicialmente, em relação à prescrição prejudicial, entendo que esta alegação não merece prosperar. Conforme dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional para demandas relacionadas à responsabilidade civil decorrente de relações de consumo é de cinco anos. Contudo, o marco inicial do prazo se dá a partir último desconto realizado, nos termos do pacificado na jurisprudência pátria, conforme precedente:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE DE CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE SOBRE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NESSAS DUAS HIPÓTESES. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESES JURÍDICAS A SEREM APLICADAS (ART. 985 DO CPC).
I - O prazo prescricional da pretensão de declaração de inexistência de empréstimo consignado c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos por ausência de contratação, é quinquenal, uma vez que se trata de defeito do serviço bancário, na forma do art. 27 do CDC, ressalvada a hipótese de relação contratual fraudulenta, na qual aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. II -
O termo inicial para a contagem do prazo de prescrição deve se dar a partir da data do último desconto indevido
. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PROCEDENTE. (TJ-GO 54569193220208090000, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/09/2022).

Dessa forma, considerando que ao tempo da propositura da ação os empréstimos celebrados em 2015 ainda eram descontados no benefício da autora, - tendo sido suspensos por determinação do juízo -, rejeito a alegação preliminar de prescrição suscitada pelo apelante.

No mérito, destaca-se que a autora aponta a existência de dois contratos de empréstimo consignado que nega ter celebrado, além de um plano de previdência complementar igualmente desconhecido, os quais são descontados do seu benefício previdenciário. Os contratos em questão são: I) contrato nº 804709035, datado de 30/07/2015, no valor de R$ 7.116,86; II) contrato nº 0123342567925, datado de 26/03/2018, no valor de R$ 896,85; e III) previdência complementar no valor mensal de R$ 64,92, com início dos descontos em 29/05/2020.

Em sentença, o juízo de primeiro grau entendeu que a instituição financeira não comprovou a celebração dos contratos nº 804709035 e nº 0123342567925, bem como da previdência complementar, declarando, portanto, a inexistência das respectivas obrigações e determinando a restituição em dobro dos valores descontados, além de fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Com relação ao contrato nº 804709035, entendo que a instituição financeira apelante logrou êxito em comprovar a validade e a regularidade da antecedência. Ao contrário do que ocorre com os demais contratos questionados, o Banco Bradesco SA anexou aos autos cópia do contrato nº 804709035, datado de 30/07/2015, no valor de R$ 7.116,86, o qual está devidamente assinado pelo autor, preenchendo assim o requisito básico de validade da contratação, nos termos do art. 104 do Código Civil. A assinatura do autor no documento demonstra sua anuência com os termos pactuados, evidenciando a manifestação de intenção necessária para a formação do negócio jurídico.

Além disso, o banco também apresentou tela de sistema comprobatório de liberação do valor contratado mediante ordem de pagamento, evidenciando que o montante foi colocado à disposição do autor. Conforme entendimento pacificado em nossos tribunais, a ordem de pagamento é meio de transferência válida para demonstrar a disponibilização dos recursos ao contratante, ainda que não tenha ocorrido uma transferência direta para conta bancária de titularidade do consumidor.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. COLHEITA DA ASSINATURA NO AJUSTE A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONFIRMAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE
A LIBERAÇÃO DOS VALORES MUTUADOS DIRETAMENTE À AUTORA/APELADA ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO QUE REVERTOU EM FAVOR DO MUTUÁRIO. HIGIDEZ DO AJUSTE. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÂO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO". (TJPR - 15ª C. Cível - AP – 1713103-6 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Marco Antônio Antoniassi - Unânime - J. 30.08.2017).

Tal entendimento considera que a tela do sistema bancário, desde que acompanhada de elementos que permitem a identificação do contrato e das condições da operação, constitui prova hábil de que os valores foram introduzidos à disposição do consumidor, especialmente quando o contrato foi assinado de próprio punho pela parte contratante, como no caso dos autos. A ausência de transferência direta para contato pessoal do consumidor não implica, por si só, a invalidade do negócio jurídico, sendo suficiente a demonstração de que o valor foi disponibilizado conforme pactuado, o que foi realizado pela instituição bancária no caso do contrato nº 804709035 .

Diante desse quadro, entendo que assiste razão ao apelante no tocante à regularidade e validade do contrato nº 804709035. Dessa forma, deve ser reformada a sentença para considerar a validade deste contrato específico, eliminando a declaração de inexistência quanto a ele e mantendo os descontos correspondentes .

No tocante aos demais contratos questionados – contrato nº 0123342567925, no valor de R$ 896,85, e a previdência complementar no valor de R$ 64,92 mensais –, observo que o banco apelante não apresentou comprovação documental suficiente para demonstrar a efetivação contratado por parte do autor. Em razão disso, figura-se correta a sentença ao ponderar a inexistência dessas supostas contratações e determinar o cancelamento dos descontos, uma vez que incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, conforme disposto nos artigos 373, II, do Código de Processo Civil, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de comprovação por parte do banco configura falha na prestação do serviço, justificando, assim, a manutenção da decisão de primeira instância quanto à declaração de inexistência desses contratos.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a fixação original no valor de R$ 5.000,00 mostra-se excessiva, considerando que, ao menos em relação ao contrato nº 804709035, ficou comprovada a regularidade da contratação. Assim, tendo em vista que parte das alegações do autor foi afastada e que o dano moral deve ser fixado em montantes proporcionais à gravidade da falha comprovada, entendo pela redução da indenização para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se apresenta mais razoável e condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reformar a sentença recorrida no tocante ao contrato nº 804709035, registrando a sua validade e regularidade, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a declaração de inexistência do contrato nº 0123342567925 e a previdência complementar, e a restituição dos valores indevidamente descontados, nos termos da sentença de piso.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024